Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos declaratórios visando a reforma do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de ter ocorrido omissão no julgamento.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
4. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do art. 1.013 do CPC.
5. O colegiado analisou a situação jurídica das pessoas envolvidas na relação processual, sobressaindo entendimento de que a Embargante não preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese.
6. Embargos declaratórios não conhecidos.
Tese de julgamento: “O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC.”